Tribunal: TJES
Processo: 0004136-38.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004136-38.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO LEITE FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa. A defesa postula a aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é obrigatória a aplicação da fração de 1/6 para a redução da pena, em consonância com a jurisprudência do STJ, na hipótese de confissão integral pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema nº 1.077 do STJ, as condenações criminais transitadas em julgado que fundamentam os antecedentes não podem ser utilizadas simultaneamente para desabonar a personalidade do agente, impondo a exclusão desse fundamento e a redução da pena-base para 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

4. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não houve fundamentação idônea para a redução inferior ao patamar de 1/6, contrariando o entendimento do STJ de que a fração de 1/6 deve ser adotada quando a confissão for integral, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fração de 1/6 deve ser aplicada para redução da pena pela atenuante da confissão espontânea quando o réu confessa integralmente o crime, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.

2. É indevida a valoração negativa da personalidade do réu com fundamento nos mesmos elementos utilizados para os antecedentes, impondo a exclusão da majoração decorrente dessa circunstância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 59; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 982.383/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 19/05/2025; STJ, REsp n. 1.341.370/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/08/2014, DJe 21/08/2014; STJ, Tema Repetitivo n. 1.077.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO LEITE FRAGA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14458965), a Defesa sustenta a necessidade de se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº14458967), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14790252), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO LEITE FRAGA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14458965), a Defesa sustenta a necessidade de se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de GLEISON DOS SANTOS DE JESUS e RENATO LEITE FRAGA, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 19/02/2020, por volta das 17h, na Avenida Boa Vista, bairro Barramares, Vila Velha/ES, policiais militares em patrulhamento flagraram os denunciados portando uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Após regular instrução processual, os acusados foram condenados nos termos da denúncia, salientando que o acusado GLEISON não interpôs recurso.

No tocante à dosimetria da pena do ora apelante, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base do acusado em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mediante os seguintes fundamentos (grifei):

Considerando a culpabilidade do agente, devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo;
antecedentes, reincidente, conforme andamento processual anexo
;
personalidade voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância este objetivamente aferível
; conduta social, não esclarecida; motivos, não comprovados e que não justificam o crime; circunstâncias, que não favorecem, eis que em local conhecido pela mercância de drogas; consequências de menor importância, visto a apreensão do material bélico, comportamento da vítima, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira do réu, de menor sorte.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial os
antecedentes e a personalidade
, fixo-lhe a pena base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de 20 (VINTE) DIAS MULTA, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente quando dos fatos
.

Como se percebe, a Sentenciante se valeu dos antecedentes do réu como fundamento para negativa o vetor dos antecedentes e da personalidade do agente, indo de encontro ao entendimento
vinculante
do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.077) no sentido de que: "
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
".

Assim, reduzo a pena-base para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas se limitou a reduzir a reprimenda em 3 (três) meses, sem qualquer fundamentação para tanto.

Aponta o STJ que “
a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
” (AgRg no HC n. 982.383/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Nesse contexto, considerando que a confissão do réu se deu de forma integral, na medida em que confessou o porte da arma de fogo, não há razão para aplicação de fração diversa do adotado pela jurisprudência majoritária.

Dessa forma, fixo a pena intermediária do acusado em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.